Tribunal: TJPA
Processo: 0012071-62.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O PENAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? DOSIMETRIA DA PENA ? PRIMEIRA FASE ? REFORMA ? CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO C?DIGO PENAL AVALIADAS DESFAVOR?VEIS E SEM FUNDAMENTA??O ? PROCED?NCIA ? AS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS, SEM FUNDAMENTA??O ID?NEA, N?O EXTRAPOLARAM O NORMAL DA ESP?CIE ? ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA MANTIDA DA SENTEN?A E CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS ? PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, QUE TORNO CONCRETA E DEFINITIVA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012071-62.2007.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - REFORMA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL AVALIADAS DESFAVORÁVEIS E SEM FUNDAMENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA - AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, NÃO EXTRAPOLARAM O NORMAL DA ESPÉCIE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA DA SENTENÇA E CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, QUE TORNO CONCRETA E DEFINITIVA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012071-62.2007.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de sessenta (60) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, item II do Código Penal. (fls. 256-263).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença:

¿(...)
O MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado do Pará, por um de seus Promotores de Justiça do Juízo Singular, denunciou MARIO JORGE FELIX DE ASSUNÇÃO e JOSE MARCIO DE SOUZA, ambos já qualificados nos autos, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. (§) A peça inicial acusatória está redigida nos seguintes termos, verbis: (...) No dia 30 de junho do corrente ano (2007), por volta das 12h, os denunciados abordaram Dominique Danielle Simões e Frianko Ticheler, fato ocorrido quando estes caminhavam pela Boulevard Castilho França, próximo à Paratur, anunciaram o assalto e mediante grave ameaça subtraíram de Dominique a importância de R$-100.00 e a bolsa tipo pochete de Frianko contendo a quantia de R$-740,00. Em seguida saíram em fuga. Ocorre que a ação delituosa foi assistida pelo motoqueiro Alex Júnior Botelho, o qual foi ao quartel da Polícia Militar, localizado na Gaspar Viana, comunicou o fato e juntamente com o policial André Silva saiu em diligência e pelas informações das vítimas conseguiram localizá-los e recuperar o dinheiro roubado
(...)¿. Sic - fl. 256.

Os denunciados, foragidos no início da ação, após a citação por edital, sem êxito, levou o d. Juízo processante a suspender o processo e o prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP. (fl. 97).

Recapturado o denunciado MÁRIO JORGE FELIX DE ASSUNÇÃO, o processo seguiu até a sua sentença condenatória às fls. 154-158, que já transitou em julgado.

O d. Juízo
a quo
tomou conhecimento de que o denunciado JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA, encontrava-se preso, haja vista responder a um processo na 9ª Vara Criminal, passando a dar prosseguimento a esta ação (fl. 182), que culminou com a sentença condenatória, objeto deste recurso.

O réu JOSÉ MÁRCIO, inconformado com a condenação, recorreu rechaçando exclusivamente a dosimetria da pena.

Após um breve histórico dos fatos, a defesa ressalva sobre a inexistência de recurso da acusação e o princípio do
non reformatio in pejus,
inserto no art. 617 do CPP.

Impugna a avaliação de cada circunstância judicial do art. 59 do CP avaliada desfavorável, por falta de fundamentação, invocando a Súmula 17 do TJE/PA, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Refere que na segunda fase, deve ser reconhecida ao apelante a atenuante da confissão espontânea em Juízo, embora a pena seja mantida no mínimo legal e na terceira fase, pela causa de aumento do concurso de pessoas, a majoração deve ser na fração mínima de 1/3 (um terço), pedindo a pena de multa no mínimo legal, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Diz a defesa que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto.

Por fim, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 272-283.

Contrarrazões às fls. 286-292 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para que se corrija a fundamentação dos vetores valorados equivocadamente.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal de JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA.

O apelante rechaça a dosimetria da pena, impugnando a avaliação de cada circunstância judicial do art. 59 do CP avaliada desfavorável, por falta de fundamentação, invocando a Súmula 17 do TJE/PA, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Refere que na segunda fase, deve ser reconhecida ao apelante a atenuante da confissão espontânea, embora a pena seja mantida no mínimo legal e na terceira fase, pela causa de aumento do concurso de pessoas, a majoração deve ser na fração mínima de 1/3 (um terço), pedindo a pena de multa no mínimo legal, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Diz a defesa que o regime inicial de cumprimento da sanção deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do CP.

A DOSIMETRIA DA PENA foi assim estipulada na sentença hostilizada:

¿(...) Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Repressivo Brasileiro, passo a dosar-lhe a reprimenda penal. (§)
Culpabilidade
evidenciada;
antecedentes
maculados;
conduta social e personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração in pejus significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;
motivos e circunstâncias
do crime não o favorecem;
consequências
extrapenais no sentido patrimonial sem repercussão e no psicológico relevante;
comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou o ato criminoso; situação econômica do réu não é boa. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 50 (cinquenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos. (§) Considerando a existência de
circunstâncias atenuantes
que militam em favor do réu tais sejam,
ter confessado
perante autoridade (o Juiz do feito) a autoria do crime, previsto no artigo 65, inciso III, letra d, do Códex Penal Brasileiro,
atenuo o apenamento privativo de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa, fixando-as em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e de
pagamento de multa de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da ausência de outras atenuantes a apreciar. (§) Considerando a inexistência de circunstancias agravantes que militem em desfavor do acusado, mantenho o apenamento privativo de liberdade em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de multa de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. (§) Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do acusado, mantenho a sanção privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de multa de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. (§) Considerando por fim o reconhecimento da existência de qualificadora, prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB, tal seja, concurso de pessoas, o apenamento privativo de liberdade e a de pagamento de multa ficam acrescidos de 1/3 (um terço),
totalizando em definitivo 06 (seis) anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa,
em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar. (§§) A pena imposta ao réu deve ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, de acordo com o artigo 33, §1º, letra b c/c o §2º, letra b, do CPB, em casa penal competente. (...)¿.
Sic - fls. 260-262.

O crime cominado abstratamente é reclusão de quatro (04) a dez (10) anos, e multa.

Sabe-se que, à vista do princípio da
non reformatio in pejus,
as Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, competem apenas o controle da legalidade e, em alguns aspectos, da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores, mormente em pedido exclusivo da defesa.

No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. (...) Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STF - RHC 101576, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Assim, as circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências psicológicas do crime, sendo que as demais suscitam dúvidas se foram negativadas ou não, e como a dúvida milita em favor do réu, consideram-se neutras.

A pena-base foi estipulada na sentença em cinco (05) anos e cinquenta (50) dias-multa.

Não se discute que, na forma como foram avaliadas as vetoriais, não servem para majorar a pena-base, talvez porque, na verdade, não extrapolaram o tipo penal, inclusive, em relação aos antecedentes criminais, no relatório analítico da certidão às fls. 254/v, informa o trânsito em julgado deste processo, mas foi para o corréu e não para o apelante, cuja sentença agora se discute, além disso, incide na questão o enunciado da Súmula 444, do STJ que estabelece:
¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
¿

O roubo majorado pelo concurso de pessoas, ocorreu em via pública, em que o réu e seu comparsa abordaram as vítimas,
Dominique Danielle Simões e Frianko Ticheler,
com grave ameaça, subtraindo o total de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais) e empreendendo fuga do local, para depois serem presos e devolverem a quantia subtraída.

Pelo visto, o apelante não exacerbou o normal da espécie; portanto, prudente é fixar a
pena-base
no mínimo legal de
quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, permanece reconhecida, mas sem atenuar a pena, face óbice do enunciado da Súmula 231 do STJ:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.

Na terceira fase, pela causa especial de aumento do concurso de pessoas, a sentença elevou a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, que torno concreta e definitiva.

O
regime inicial
de cumprimento da pena continua sendo o
semiaberto
.

Pelo exposto, conheço do apelo e, acompanhando o representante do
Parquet,
dou-lhe parcial provimento, pela impossibilidade de manter em patamar mínimo a condenação, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApJoseMarcio